Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706756-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAMAR MARIA FIDELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A pretensão recursal veiculada refere-se a interesses exclusivos de advogados. Logo, releva observar que o pedido de gratuidade de justiça realizado em nome da agravante tem a finalidade única de beneficiá-los, isentando-os do preparo. Ademais, eventual concessão de gratuidade de justiça à agravante não se estenderia, à toda evidência, aos seus patronos. Não obstante, o contracheque da própria agravante, juntado nos autos principais, evidencia a capacidade financeira para arcar com o preparo do presente Agravo de Instrumento, que, a propósito, tem valor irrisório, no âmbito da justiça do Distrito Federal. Indefiro, pois, a gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora